Tribunal: TJMT
Processo: 1046204-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046204-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), SEBASTIAO GARCIA DA SILVA - CPF: 501.487.961-68 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1046204-65.2024.8.11.0001

origem: núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RECORRIDO: SEBASTIÃO GARCIA DA SILVA.

DATA DE JULGAMENTO
:
24 A 27/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS IRREGULARES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município contra decisão que declarou nulo o vínculo entre as partes e o condenou ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de julho de 2019 a julho de 2024, acrescido de juros e correção monetária. O recorrente sustenta que o regime jurídico aplicável é o estatutário e a contratação temporária está autorizada pela legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária firmada entre as partes observou os requisitos legais e constitucionais; e (ii) estabelecer se há direito ao FGTS diante da nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal prevê que contratações temporárias devem respeitar prazo máximo de um ano, prorrogável até dois anos, conforme art. 4o da Lei Municipal no 106/2005.

O reclamante foi contratado para a função de Apoio Administrativo Educacional e permaneceu no cargo por período superior ao limite legal, configurando prorrogação irregular em afronta ao art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

Diante da nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS nos casos em que o vínculo é declarado nulo, mas o trabalhador mantém o direito ao salário.

O município não comprovou a necessidade temporária de excepcional interesse público para justificar a contratação, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária no serviço público deve observar os requisitos legais e constitucionais, sob pena de nulidade do vínculo.

A extrapolação do prazo máximo previsto na legislação municipal descaracteriza a temporariedade da contratação, configurando nulidade nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

Nos contratos nulos em razão da inobservância dos requisitos constitucionais, o trabalhador faz jus ao depósito do FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; CPC, art. 373, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei Municipal no 106/2005, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 1019240-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024; N.U 1046200-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024;
N.U 1056676-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando procedente o pedido inicial ao declarar nulo o vínculo entre as partes e condenar o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de julho de 2019 a julho de 2024.

Além disso, os valores foram acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e nos juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da citação. A correção monetária deve observar o mesmo índice até 25/03/2015 e, posteriormente, seguir o IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos Juizados Especiais (id. 264008783).

Nas razões recursais, o demandado alega que o regime jurídico dos funcionários municipais é o estatutário, conforme disposto na Lei Municipal no 024/1997, razão pela qual não há que se falar em pagamento de FGTS, benefício inerente ao regime celetista.

Aduz, ainda, que a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, inciso IX, permite a contratação temporária, e que, no âmbito municipal, a Lei Municipal no 106/2005 autoriza tais contratações para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, sem o pagamento de indenização, conforme os arts. 7o e 10, inciso I.

Por fim, requer o provimento do recurso, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos apresentados e pugna pela manutenção da sentença (id. 264008791).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedente a pretensão autoral.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença
não
merece reforma.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto à parte reclamada compete demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos desse direito.

No caso concreto, o reclamante comprovou, por meio de fichas financeiras, ter sido contratado temporariamente pelo demandado para exercer a função de Apoio Administrativo Educacional, no período de fevereiro de 2019 a junho de 2024 (id. 254798650).

Por outro lado, na contestação apresentada, o município permaneceu inerte, deixando de demonstrar a necessidade da contratação temporária e o excepcional interesse público,
não se desincumbindo de seu ônus probatório
.

No âmbito do município de Paranatinga, a Lei Municipal no 106/2005, que regulamenta a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, dispõe expressamente que tais contratações devem obedecer ao prazo máximo de um ano, podendo ser prorrogadas, desde que o prazo total não ultrapasse dois anos. Vejamos:

Art. 4o –
As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos
:

I – seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2o;

II – um ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2o
.

Parágrafo único – É
admitida a prorrogação dos contratos
acima,
desde que o prazo total não exceda dois anos
.
(grifei).

Assim, restou demonstrado que o reclamante foi contratado na função de Apoio Administrativo Educacional (art. 2o, VII, da Lei Municipal no 106/2005),
com renovações sucessivas e irregulares
,
extrapolando o prazo máximo estipulado no parágrafo único e inciso II do art. 4o, em afronta ao disposto no art. 37, § 2o, da CF/1988
.

Dessa forma, o FGTS é devido, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe: "
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo
contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
." (grifei).

Em casos semelhantes, este Relator já se manifestou nos seguintes termos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONHECIMENTO (FGTS) – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/1988 – NULIDADE DOS CONTRATOS – FGTS DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(NU 1019240-35.2024.8.11.0001, jul. 11/11/2024, pub. 18/11/2024).

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/1988 – NULIDADE – FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990 – SENTENÇA MANTIDA.
(NU 1046200-28.2024.8.11.0001, jul. 02/12/2024, pub. 06/12/2024).

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.

RECORRIDA: LUCIANA GLORIA DA PAIXÃO DE JESUS.

DATA DE JULGAMENTO: 10 a 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO.
CONTRATO TEMPORÁRIO NO ÂMBITO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS IRREGULARES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. DEPÓSITO DO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, declarando nulo o vínculo contratual entre as partes e condenando o município ao pagamento do FGTS referente aos contratos temporários realizados no período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas pelo ente municipal violaram o prazo máximo estipulado em lei; (ii) estabelecer se é devido o depósito do FGTS em razão da declaração de nulidade do vínculo contratual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus probatório é regulado pelo art. 373, incisos I e II, do CPC, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

No caso concreto, a autora comprovou, por meio de fichas financeiras, que exerceu a função de professora no período de 2019 a 2024, mediante contratações temporárias sucessivas e irregulares
.

O ente municipal não comprovou a necessidade de contratação temporária para atender a excepcional interesse público, descumprindo o ônus probatório que lhe cabia.

A extrapolação do prazo máximo permitido pela Lei Municipal no 106/2005 e a ausência de comprovação de excepcional interesse público configuram violação ao art. 37, § 2o, da CF/1988
.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS quando o contrato de trabalho for declarado nulo, desde que mantido o direito ao salário
.

A atualização dos valores devidos deve observar a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Contratações temporárias realizadas em desconformidade com os prazos previstos em legislação municipal violam o art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando a nulidade do vínculo contratual.

É devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, quando o vínculo declarado nulo garantir o direito ao salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, incisos I e II; Lei Municipal no 106/2005, art. 4o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes indicados no caso.

(N.U 1056676-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, determinando que, sobre os valores devidos, incida a taxa SELIC,
a partir de 9/12/2021
, para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC no 113/2021, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o, contudo, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025